Tribunal: TJPA
Processo: 0808477-91.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808477-91.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NANDO DA SILVA SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0808477-91.2023.814.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: NANDO DA SILVA SANTOS.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DE LEGALIDADE DA ABORDAGEM E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu o apelado das imputações da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento na ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal ilegal (art. 386, VII, do CPP).

2.

O apelante (Ministério Público) pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) a legalidade da abordagem policial, pois a "atitude suspeita" (passar a mochila ao avistar a viatura) configuraria a fundada suspeita exigida por lei; b) a validade dos depoimentos policiais; e c) a existência de provas robustas de materialidade e autoria para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se a abordagem policial, motivada pela percepção de nervosismo e pelo ato do réu de passar uma mochila para sua acompanhante ao avistar a guarnição, preenche o requisito da "fundada suspeita" (art. 244 do CPP), ou se configura busca exploratória ilegal, a contaminar todas as provas dela decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese recursal não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao art. 244 do CPP, consolidou o entendimento de que a busca pessoal é medida excepcional que exige a existência de justa causa, consubstanciada em elementos objetivos e concretos que indiquem a probabilidade de o indivíduo portar objetos ilícitos.

5. A mera percepção de "atitude suspeita" ou "nervosismo", bem como a prática de atos que, isoladamente, são neutros – como o de entregar uma mochila a outrem –, não constituem, por si sós, a fundada suspeita necessária para validar a medida invasiva. Admitir o contrário seria validar buscas de natureza meramente exploratória, baseadas na subjetividade dos agentes policiais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6. No caso concreto, não havia investigação prévia, denúncia anônima ou qualquer outro elemento objetivo que justificasse a abordagem antes da busca. A ação policial foi motivada exclusivamente pela impressão subjetiva dos agentes, configurando-se, portanto, ilegal.

7. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, aplica-se a teoria dos "frutos da árvore envenenada" (art. 157 do CPP), segundo a qual todas as provas dela derivadas – a apreensão da droga, do dinheiro e os próprios depoimentos policiais sobre o achado – são igualmente nulas.

8. Sem a prova da materialidade delitiva, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, por não existir prova suficiente para a condenação, nos exatos termos da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença absolutória, em que pese o parecer ministerial em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LVI. Código de Processo Penal, arts. 157, 244 e 386, VII. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 158.580/BA; STJ - AgRg no AREsp n. 2.519.934/SP; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela
JUSTIÇA PÚBLICA
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu
NANDO DA SILVA SANTOS
da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia (ID

18052881) que, no dia 20 de abril de 2023, por volta das 11h00min, em via pública, o apelado e a corré Geycianne Cristina Campos Melo foram presos em flagrante por policiais militares, supostamente na posse de aproximadamente 144g (cento e quarenta e quatro gramas) de maconha e da quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença absolutória (ID 98284925), na qual o magistrado
a quo
reconheceu a ilicitude da prova material, por entender que a busca pessoal foi realizada sem a necessária "fundada suspeita", contaminando todos os atos subsequentes (ID

18052928).

Em suas razões (ID 18052931), o Ministério Público apelante pugnou pela reforma da sentença, sustentando a legalidade da abordagem policial, ao argumento de que a conduta do réu de passar a mochila para a corré ao avistar a viatura seria um fato concreto a justificar a fundada suspeita. Defendeu a validade dos depoimentos policiais e a suficiência do acervo probatório para a condenação.

Em contrarrazões (ID 18052934), a Defensoria Pública rebateu as teses recursais, pugnando pela manutenção da sentença absolutória, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade da busca pessoal fundada em "atitude suspeita".

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso, para que seja reformada a sentença e condenado o apelado (ID 21329842).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

A questão central devolvida a esta Egrégia Corte consiste em definir a legalidade da busca pessoal que deu origem à apreensão da droga e, por consequência, a todo o processo penal. O Ministério Público sustenta que a ação foi lícita, enquanto a defesa e o juízo sentenciante entenderam pela sua ilegalidade.

A razão está com a defesa e com a bem-lançada sentença absolutória.

2.1 Da Ilicitude da Prova – Abordagem Policial Baseada em “Atitude Suspeita”

O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".

A interpretação do que constitui "fundada suspeita" foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados julgados, estabeleceu um padrão probatório rigoroso para a medida, a fim de coibir buscas exploratórias e proteger os cidadãos de abordagens arbitrárias.

No julgamento do emblemático
HC 158.580/BA
, a Sexta Turma do STJ assentou que a fundada suspeita deve se basear em um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível e aferido de modo objetivo e justificado por indícios concretos, não satisfazendo a exigência legal meras intuições, impressões subjetivas ou a vaga menção a uma "atitude suspeita".

No caso concreto, não havia investigação prévia, denúncia anônima ou qualquer outro elemento objetivo que justificasse a abordagem antes da busca. O ato do apelado de entregar uma mochila à sua acompanhante é precisamente o tipo de conduta neutra que, desacompanhada de outros indícios objetivos, não autoriza a excepcional medida da busca pessoal. A ação policial foi, portanto, motivada exclusivamente pela impressão subjetiva dos agentes, configurando-se, portanto, ilegal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também já se alinhou a tal entendimento:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL IRREGULAR E CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO AFASTADA . 1.
Considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da imprescindível justa causa para a efetuação da medida invasiva, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.
Ademais, as contradições nos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante nas fases policial e judicial, atrelado a ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho ou bem que indicassem o comércio espúrio de entorpecentes, tornam imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, concedendo-se a absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ressalta-se que a jurisprudência colacionada pelo órgão ministerial em suas razões recursais, embora respeitável, não se amolda ao caso concreto, seja por tratar de cenários fáticos diversos, seja por ser anterior à consolidação do entendimento restritivo do Superior Tribunal de Justiça, não enfrentando, portanto, a questão preliminar da ilicitude da prova que aqui se impõe como prejudicial de mérito.

2.2 Da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada e da Manutenção da Absolvição

Uma vez reconhecida a ilicitude da busca pessoal, todas as provas que dela diretamente derivaram restam contaminadas, por força da teoria dos "frutos da árvore envenenada" (fruits of the poisonous tree), consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e no art. 157 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao conectar a ausência de justa causa para a abordagem com a nulidade de todo o conjunto probatório e a consequente absolvição do réu:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL [...] AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATUAÇÃO PROSPECTIVA. [...] ILEGÍTIMA E ARBITRÁRIA ABORDAGEM. NULIDADE POR ARRASTAMENTO. COROLÁRIA ABSOLVIÇÃO. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

No tocante ao procedimento de busca pessoal, positivado no art. 244 do CPP, é cediço por esta Corte Uniformizadora que, para sua consecução sem mandado judicial, em crimes permanentes,
exige-se fundada suspeita (justa causa) lastreada num juízo "prévio" de probabilidade (e não de mera possibilidade), justificada objetivamente - e não com esteio em mero tirocínio policial, em vedada hipótese de prospecção probatória (fishing expedition)
- em circunstâncias do caso concreto, aptas a autorizar a legitimada abordagem policial. [...]

2.

Tal delineamento, repisa-se, não saneia o eivado procedimento de busca pessoal e, por corolário, o contaminado mosaico probatório dele decorrente, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e cogente observância ao princípio da interdependência dos atos processuais, com matiz positivada na
"teoria dos frutos da árvore envenenada" (fruits of the poisonous tree)
, consoante interpretação sistêmica dos arts. 157, § 1º, 563 e 564, IV, e 573, §1º, todos do CPP. Nesses termos,
impositiva a declaração de nulidade do feito e, por consectário lógico, por não remanescerem provas hábeis (independentes e lícitas) a manter a condenação em voga, a absolvição do recorrido, na forma do art. 386, VII, do CPP.

(AgRg no AREsp n. 2.519.934/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) – destaquei.

Assim, a apreensão da substância entorpecente e do dinheiro, bem como os depoimentos dos policiais que relataram o achado, são provas nulas e não podem servir de fundamento para uma condenação. Sem a prova da materialidade do delito, a absolvição do apelado é a única solução jurídica cabível, não por ausência de autoria, mas por inexistir prova lícita da existência do crime.

Portanto, a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, pois aplicou de forma precisa e fundamentada o direito e a jurisprudência das Cortes Superiores ao caso concreto.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sentido contrário ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, em favor de
NANDO DA SILVA SANTOS
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025